Tribunal: TJSP
Processo: 1500758-36.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500758-36.2020.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante RODRIGO
APARECIDO DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso de Rodrigo Aparecido
da Costa para reduzir a pena para um ano e dois meses de reclusão e onze dias-
multa, alterado o regime carcerário para inicial semiaberto, vencido
parcialmente o revisor, que apenas fixava o regime semiaberto., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-36.2020.8.26.0540 -Voto no 43251
2
Voto 43.251
Apelação n. 1500758-36.2020.8.26.0540 - Mauá
Processo n. 1500758-36.2020.8.26.0540 - 2a Vara Criminal
Apelante
- Rodrigo Aparecido da Costa
Apelado
- Ministério Público
Rodrigo Aparecido da Costa, com fundamento no
artigo 386, III, do Código de Processo Penal, foi absolvido do delito
previsto no artigo 163, do Código Penal e, por infração ao artigo
180, caput, do Código Penal, foi condenado à pena de um ano, quatro
meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, e doze dias-multa, no
valor mínimo unitário (fls. 222/229).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de execução provisória (fls. 267/268).
Postula o ilustre defensor público, reconhecido
o direito ao recurso em liberdade; a absolvição ou desclassificação
para
receptação
culposa;

alternativamente,

afastadas
as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, compensada a reincidência
com a atenuante da confissão, substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, fixado o regime aberto ou
semiaberto (fls. 236/251).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 256/258), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do apelo (fls. 280/289).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-36.2020.8.26.0540 -Voto no 43251
3
Consta da denúncia que, no dia 8 de maio de
2020, por volta de 4h50min, em via pública localizada em Mauá -
SP, o apelante Rodrigo Aparecido da Costa teria conduzido o veículo
IM/GM Corsa GLS, placas CIN-0737, ciente de tratar-se de produto
de crime, em prejuízo da vítima Cristiane Santos Mello Alves e, na
mesma ocasião, teria deteriorado um par de algemas de propriedade
da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada, no auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletins
de ocorrências (fls. 7/9, 10/13), auto de reconhecimento pessoal
negativo (fls. 14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de
entrega (fls. 19), laudo pericial da algema, que atestou fratura de
uma das alças (fls. 160/163) e prova oral.
O apelante, ao ser interrogado , em juízo, nega
a autoria do delito. Alegou que, enquanto recolhia reciclados, duas
pessoas, que diziam ter bebido, se aproximaram e ofereceram R$
20,00 para que conduzisse o veículo até o estacionamento Irmão
Dias. Desconhecia a origem do veículo. Inclusive perguntou se era
produto de roubo. Como várias viaturas passaram e não foi
abordado, acreditou na versão apresentada. Foi algemado e passou
mal; é epilético. Como estava preso, por um dos braços, teve um
corte no pulso. Não tentou fugir (audiovisual).
A testemunha Jader Pereira Gadelha, embora
ouvido apenas na fase policial, disse ser usuário de crack. Na data
dos fatos, encontrou o apelante, que é lavador de carros, e também
usuário. Convidou o apelante para ir até o Zaíra levar um Corsa para
o cliente, e depois usariam droga. Aceitou. No trajeto, foram
abordados pela polícia. Neste momento é que soube que o veículo era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-36.2020.8.26.0540 -Voto no 43251
4
produto de roubo. Disse aos policiais que estava apenas de carona e
desconhecia a origem ilícita do automóvel. Não havia droga, no
carro, pois, segundo o apelante, seria entregue depois de levassem
o veículo (fls. 4).
A testemunha Cristina Santos Mello Alves,
proprietária do veículo, ouvida apenas na polícia, declarou que, na
noite anterior, por volta de 20h30min, saía do trabalho e caminhava
em direção a seu veículo, foi abordada por dois indivíduos - magros,
pardos, usando máscara e capuz do moletom. Um deles,
apontando, o que parecia, ser uma arma de fogo, anunciou o assalto.
Exigiu a bolsa, o celular e a chave do carro. Entraram ,no veículo, e
fugiram. Foi ao posto policial relatar o ocorrido. Na manhã seguinte,
telefonema da delegacia de polícia noticiava a abordagem de dois
suspeitos, no interior do Corsa. Como os autores do roubo usavam
capuz e máscara, não foi capaz de reconhecer aqueles que estavam
detido. O telefone, cadeirinha de criança e estepe do carro não
foram recuperados (fls. 5).
A testemunha Herberth de Lima Amante, em
juízo, relata que o veículo conduzido pelo apelante, constava como
produto de roubo. Ao ver o bloqueio policial, o condutor tentou
voltar. Inspecionado o veículo, encontrados vários pertences
femininos, inclusive, documentos da proprietária. O apelante
primeiro disse ser o veículo emprestado; depois, afirmou que
pediram para que fosse entregue, em troca de drogas. No trajeto,
encontrou com Jader e pediu que o acompanhasse. Na carceragem,
pediu que arrumassem as algemas. Um minuto depois, enroscou-a
na janela e torceu. Alegou que passava mal, mas na realidade
tentava fugir (audiovisual).
A testemunha Eberson Fábio dos Santos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-36.2020.8.26.0540 -Voto no 43251
5
juízo,

confirmou
o
asseverado
pela
testemunha
Herberth
acrescentando que Jader, o passageiro que acompanhava o apelante,
alegou desconhecer a origem ilícita do carro. Sobre os danos às
algemas, disse não ter presenciado (audiovisual).
Extrai-se da prova bem comprovado o delito
antecedente, roubo do veículo, ocorrido em 7 de maio de 2020,
figurando como vítima Cristina Santos Mello Alves (fls. 7/9).
O alegado apresentado pelo apelante, em si
mesmo considerado, evidencia que o apelante sabia da origem ilícita
do bem, tanto que recebeu o veículo de pessoas desconhecidas, com
pertences da vítima dentro do automóvel, como frisado com
propriedade pelo parecer acostado aos presentes autos.
De outro lado, inviável a desclassificação para
receptação culposa, pois não condiz com a prova dos autos. O dolo
emerge das circunstâncias em que ocorreram os fatos.
A pena, no entanto, comporta alteração.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese não
demonstrada, nos presentes autos.
O aumento de pena, pela circunstância
agravante da reincidência, permanece em um sexto.
Tendo em vista a quantidade da pena, ainda
que reconhecida a reincidência, o regime semiaberto mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500758-36.2020.8.26.0540 -Voto no 43251
6
adequado e proporcional à pena aplicada.
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a reincidência,
nos termos do artigo 44, II, do Código Penal.
Assim, fixada a pena-base, em um ano de
reclusão e dez dias-multa, elevada de um sexto, pela agravante da
reincidência, permanece em um ano e dois meses de reclusão e onze
dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime inicial
semiaberto, em razão da quantidade da pena e da reincidência.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso de Rodrigo Aparecido da Costa para
reduzir a pena para um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa,
alterado o regime carcerário para inicial
semiaberto, vencido
parcialmente o revisor, que apenas fixava o regime semiaberto.
desa. Angélica de Almeida
relatora